Tribunal: TJSP
Processo: 2048557-76.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que fixou a verba em R$ 30.000,00 – Pretensão à redução – Admissibilidade – Cabimento do recurso sob o rito da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) – Urgência configurada pela necessidade de realização da prova e risco de preclusão – Valor arbitrado que se mostra excessivo diante da natureza do trabalho –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – Decisão que fixou a verba em R$ 30.000,00 – Pretensão à redução – Admissibilidade – Cabimento do recurso sob o rito da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ) – Urgência configurada pela necessidade de realização da prova e risco de preclusão – Valor arbitrado que se mostra excessivo diante da natureza do trabalho – Perícia que consiste em análise estritamente documental de créditos de ICMS e regularidade de CDA – Remuneração que deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo condizente com a complexidade e o tempo despendido – Redução para R$ 10.000,00 que se mostra adequada – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.